Tribunal: TJDFT
Processo: 0726848-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726848-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BELANISSE BARBOSA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública movido por BELANISSE BARBOSA DE SOUZA, rejeitou a impugnação do agravante e determinou a remessa dos autos à Contadoria para realização de cálculos conforme parâmetros estabelecidos. Em suas razões recursais, o executado agravante sustenta que a decisão agravada afastou o que fora decidido por ocasião do julgamento da ação coletiva principal. Aduz que a decisão do Supremo Tribunal Federal que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Aponta que a decisão violou a coisa julgada e que não se pode descartar a segurança jurídica consagrada pela Constituição (art. 5o XXXVI). Alega que a decisão agravada não está em consonância com a posição do e. STJ e do e. STF. Colaciona doutrina e julgados dos Tribunais Superiores em respaldo a sua tese. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão de efeitos suspensivo à decisão agravada. Ao final, requer seja determinada a suspensão da decisão recorrida. Ademais, requer seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja reconhecido que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) não se aplica aos autos em epígrafe e, ainda, de que seja acolhida a conta do DF nos autos de origem, que apurou como devido R$ 5.833,08 (cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e oito centavos), em 30/09/2021. Sem preparo, em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito mediante determinação de envio dos autos à Contadoria Judicial para atualização do valor devido com amparo nos parâmetros fixados na decisão agravada, o que, todavia, é objeto de impugnação nesta sede recursal. Além disso, do prosseguimento do feito há a consequente possibilidade de expedição de requisições de pagamento, o que prejudicaria a própria eficácia e o resultado útil do presente recurso, caso resulte procedente no exame de mérito pela Turma. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca dos índices de atualização monetária aplicáveis. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento individual de sentença originário até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora